Tribunal: TJES
Processo: 0006882-71.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão; Regulamentação de Visitas
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006882-71.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANA GONCALVES FERREIRA e outros

APELADO: JEFFERSON SANTOS PENA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO PARA 80% DO SALÁRIO-MÍNIMO. MANTIDA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS IN NATURA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela genitora e pelo genitor do menor V.H.G.P. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de modificação de cláusula de regulamentação de visitas e revisão de pensão alimentícia, majorando os alimentos para 80% do salário-mínimo, mantendo o custeio integral de plano de saúde com cobertura nacional e fixando a obrigação de arcar com metade das despesas escolares.

A parte autora busca: (i) majoração da pensão para o valor de um salário-mínimo integral; (ii) manutenção do plano de saúde nacional; e (iii) ampliação da participação do genitor nas despesas escolares. A parte requerida, por sua vez, postula: (i) redução da pensão para 35% do salário-mínimo; (ii) exclusão da obrigação do plano de saúde; e (iii) concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se a majoração da pensão para 80% do salário-mínimo é compatível com o binômio necessidade-possibilidade;

(ii) saber se é devida a manutenção da obrigação de custeio do plano de saúde com abrangência nacional;

(iii) saber se é possível ampliar a participação do genitor nas despesas escolares para 75% ou 100%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não prospera a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade uma vez que não se observa tal situação nos autos.

4. A necessidade do menor é presumida e agravada por exigências de saúde especiais, exigindo acompanhamento multidisciplinar constante.

5. A capacidade contributiva do alimentante restou demonstrada por meio de sinais exteriores de riqueza, com base em prova testemunhal e contexto probatório, aplicando-se a teoria da aparência.

6. A majoração para 80% do salário-mínimo é adequada, considerando a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a capacidade do alimentante, não havendo elementos suficientes para elevação ao patamar de um salário-mínimo integral.

7. A manutenção da obrigação de custeio de plano de saúde com abrangência nacional é imprescindível, em razão das necessidades específicas do menor e insuficiência da cobertura pública ofertada.

8. A fixação de alimentos in natura em 50% das despesas escolares é proporcional e condizente com o dever solidário de ambos os genitores, não havendo respaldo para ampliação da participação paterna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e não providos.

" Tese de julgamento:

1. A majoração da pensão alimentícia é cabível quando demonstrada, ainda que por indícios e sinais exteriores de riqueza, a ampliação da capacidade contributiva do alimentante.

2. É legítima a fixação de alimentos in natura e a imposição de custeio de plano de saúde com cobertura nacional, quando as necessidades específicas do alimentando assim exigirem, desde que respeitado o princípio da proporcionalidade entre as partes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, §1º, e 1.699; ECA, arts. 4º e 22; CPC, arts. 373, I e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.699.013/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04/06/2021; TJES, AI 5008168-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, DJe 19/03/2024; TJRS, AI 5050636-98.2025.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 28/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por FABIANA GONÇALVES FERREIRA, representando os interesses do menor
V.H.G.P.
, e por
JEFFERSON SANTOS PENA
, irresignados com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Família da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA - REGULAMENTAÇÃO DE VISITA E REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo menor.

A r. sentença majorou os alimentos anteriormente fixados de 35% para 80% do salário mínimo, mantendo a obrigatoriedade do custeio de plano de saúde com cobertura nacional, bem como determinou o pagamento de metade das despesas escolares.

Em suas razões recursais a parte autora/apelante (V.H.G.P) pugna pela: i) Majoração da pensão alimentícia para o valor integral de um salário mínimo, alegando insuficiência da quantia fixada e sustentando que a capacidade contributiva do genitor foi comprovada nos autos; ii) Manutenção do plano de saúde com cobertura nacional como medida essencial à dignidade e à saúde do alimentando; e (iii) ampliação da participação do alimentante nas despesas escolares, para que arque com a integralidade (100%) ou, subsidiariamente, 75% dos custos educacionais (incluindo livros, transporte, taxas e encargos acadêmicos), como alimentos in natura.

Por seu turno, o apelante/requerido (JEFFERSON): (i) Sustenta que a majoração da pensão não encontra respaldo em provas concretas de sua capacidade financeira, pleiteando a manutenção da pensão no patamar anterior de 35% do salário-mínimo ou a sua redução para valor proporcional às suas possibilidades; e (ii) requer a exclusão da obrigação de custeio de plano de saúde privado, sob o argumento de que o menor já é beneficiário de cobertura assistencial pelo IPSEMG; pugnando ainda pela concessão do benefício da assistência judiciária.

V.H.G.P, nas contrarrazões ao recurso do genitor (Jeferson), arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que a apelação se limitou a repetir argumentos genéricos já rejeitados pela sentença e, no mérito, refuta as razões do genitor e pugnando pelo desprovimento de seu apelo.

O alimentante não apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo alimentando, e a Procuradoria de Justiça opina pela rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade arguida nas contrarrazões, e pelo conhecimento e não provimento de ambos os recursos, mantendo-se incólume a sentença recorrida

É o relatório. Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

Vitória (ES), 08 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por FABIANA GONÇALVES FERREIRA, representando os interesses do menor
V.H.G.P.
, e por
JEFFERSON SANTOS PENA
, irresignados com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Família da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA - REGULAMENTAÇÃO DE VISITA E REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo menor.

A r. sentença majorou os alimentos anteriormente fixados de 35% para 80% do salário mínimo, mantendo a obrigatoriedade do custeio de plano de saúde com cobertura nacional, bem como determinou o pagamento de metade das despesas escolares.

Em suas razões recursais a parte autora/apelante (V.H.G.P) pugna pela: i) Majoração da pensão alimentícia para o valor integral de um salário mínimo, alegando insuficiência da quantia fixada e sustentando que a capacidade contributiva do genitor foi comprovada nos autos; ii) Manutenção do plano de saúde com cobertura nacional como medida essencial à dignidade e à saúde do alimentando; e (iii) ampliação da participação do alimentante nas despesas escolares, para que arque com a integralidade (100%) ou, subsidiariamente, 75% dos custos educacionais (incluindo livros, transporte, taxas e encargos acadêmicos), como alimentos in natura.

Por seu turno, o apelante/requerido (JEFFERSON): (i) Sustenta que a majoração da pensão não encontra respaldo em provas concretas de sua capacidade financeira, pleiteando a manutenção da pensão no patamar anterior de 35% do salário-mínimo ou a sua redução para valor proporcional às suas possibilidades; e (ii) requer a exclusão da obrigação de custeio de plano de saúde privado, sob o argumento de que o menor já é beneficiário de cobertura assistencial pelo IPSEMG; pugnando ainda pela concessão do benefício da assistência judiciária.

Os recursos merecem conhecimento, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, consoante os artigos 1.009 e 1.010 do Código de Processo Civil.

De início, entendo por deferir o pedido de assistência judiciária do requerido/apelante, e passo a apreciar a preliminar de ofensa à dialeticidade, suscitada em contrarrazões pela parte autora.

I. Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade

A preliminar de não conhecimento do recurso de Jeferson Santos Pena, arguida em contrarrazões pelo alimentando, sob a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, não merece prosperar.

Conforme análise da Procuradoria de Justiça e desta Relatora, embora o Apelante Jeferson tenha reproduzido o conteúdo de argumentos já deduzidos, ele dirigiu sua insurgência justamente contra os fundamentos da sentença. A decisão recorrida concluiu que ele não comprovou hipossuficiência econômica e que a pensão fixada em 35% do salário-mínimo estava aquém de sua capacidade contributiva. Em seu recurso, Jeferson busca evidenciar a suposta incapacidade financeira para suportar o valor majorado e pleiteia a redução do quantum arbitrado.

Dessa forma, há um confronto direto entre as razões recursais e os fundamentos do decisum combatido, o que satisfaz o requisito da dialeticidade.

Rejeito, portanto, a preliminar
e passo à análise do mérito de ambos os recursos, que serão examinados em conjunto diante da conexão das matérias.

II. Do Mérito dos Recursos

A questão central de ambos os apelos cinge-se à revisão do valor da pensão alimentícia e obrigações correlatas, com base na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada (binômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade), conforme o Art. 1.694, §1º, do Código Civil. A revisão do encargo exige a comprovação da mudança na situação financeira de quem supre ou de quem recebe os alimentos (Art. 1.699 do CC).

Neste contexto cumpre destacar que, no caso dos autos, está amplamente demonstrado que a necessidade do alimentado é evidente, sendo criança em tenra idade, o que impõe maior amplitude na fixação da pensão, tanto para garantir sua subsistência material, quanto para promover seu desenvolvimento integral, conforme impõe o princípio da prioridade absoluta insculpido no art. 227 da Constituição Federal e nos arts. 4º e 22 da Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Quanto à capacidade contributiva, o genitor, Jeferson, pleiteia a redução do encargo, alegando ter renda líquida modesta (R$ 1.356,92 como professor) e que a majoração foi baseada em presunções frágeis.

Entretanto, o conjunto probatório dos autos, analisado em primeiro grau e referendado pela Procuradoria de Justiça, indica uma melhora significativa de sua capacidade econômica desde a fixação original dos alimentos, justificando a revisão da pensão.

As provas demonstram que Jeferson exerce atividade autônoma de corretagem de imóveis e administra cerca de dez imóveis da família, incluindo um de sua propriedade que está alugado. Embora a renda exata não tenha sido constatada com precisão, as testemunhas afirmaram categoricamente que o alimentante possui padrão de vida confortável, com renda presumida superior a R$ 5.000,00 mensais. Ele é frequentemente visto "
ostentando
" em bares e restaurantes, revelando um estilo de vida incompatível com a renda formal que declara.

Neste contexto, é plenamente aplicável a “
Teoria da Aparência”
ou dos sinais exteriores de riqueza. Conforme a jurisprudência, não se pode desprezar os sinais de riqueza demonstrados pelo modo de viver para tomar como referência a capacidade contributiva do alimentante.

A sentença demonstrou que o percentual anterior de 35% do salário-mínimo estava muito aquém de sua real possibilidade financeira, e o recurso de Jeferson não trouxe prova robusta capaz de desconstituir os fatos apurados.

Sobre a fixação de alimentos trago precedente atual desta Corte que segue:

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS FILHOS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Daniel Borges dos Santos contra sentença da 1ª Vara de Família da Comarca de Colatina/ES, que, em ação de revisão de alimentos proposta por seus dois filhos menores impúberes, representados por sua genitora, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para majorar a pensão alimentícia para 1 salário mínimo nacional, sendo 50% para cada filho, além da fixação do dever de custeio de 50% das despesas extraordinárias (medicamentos, tratamentos médicos e odontológicos, uniformes e material escolar). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve alteração na situação financeira do alimentante capaz de justificar a majoração da pensão alimentícia; (ii) verificar se o valor fixado na sentença é compatível com o binômio necessidade-possibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A necessidade de alimentos dos filhos menores é presumida, com fundamento no poder familiar (CC, art. 1.634, I) e respaldada na jurisprudência do STJ e do TJES. A obrigação alimentar pode ser revista se houver alteração substancial nas necessidades do alimentando ou na capacidade financeira do alimentante (CC, art. 1.699). Cabe à parte que pleiteia a revisão demonstrar a alteração financeira alegada (CC, art. 1.699; CPC, art. 373, I). O apelante não comprovou redução ou manutenção de sua capacidade econômica, limitando-se a alegar rendimentos formais de garçom incompatíveis com seu padrão de vida evidenciado nos autos. A prova documental e fotográfica juntada pelos apelados — incluindo extratos bancários e imagens da residência reformada — demonstram sinais exteriores de riqueza que legitimam a aplicação da teoria da aparência.
A teoria da aparência permite ao juiz inferir a real capacidade contributiva a partir de elementos extrínsecos, mesmo na ausência de prova documental direta, buscando a efetividade da prestação alimentar
. Restou demonstrado o aumento das necessidades dos alimentandos, especialmente em razão do avanço etário, o que reforça a pertinência da majoração. A sentença observou o princípio do binômio necessidade-possibilidade e foi fundamentada em provas idôneas, razão pela qual deve ser mantida. Corrigido de ofício o valor da causa e fixada a verba honorária sucumbencial, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A majoração da pensão alimentícia pode ser mantida quando demonstrada, por prova indireta ou sinais exteriores de riqueza, a ampliação da capacidade contributiva do alimentante. A aplicação da teoria da aparência é legítima quando há incompatibilidade entre a renda formalmente declarada e o padrão de vida efetivamente ostentado. A presunção de necessidade dos filhos menores somada a comprovação do aumento das necessidades dos alimentandos a autoriza a revisão do valor dos alimentos. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.634, I; 1.694, §1º; 1.699. CPC, arts. 85, §2º; 292, III; 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.699.013/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 04/06/2021; TJES, AI 5008168-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, DJe 19/03/2024; TJ-MG, AC 5008609-06.2018.8.13.0231, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, j. 06/05/2024; TJ-DF, AC 0710801-04.2020.8.07.0020, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 09/03/2022. (Data: 23/May/2025 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5004239-18.2023.8.08.0014 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Revisão) (destaquei)

Destaco, ainda, que é perfeitamente admissível, em sede de cognição judicial, que o julgador valorize provas indiretas, no contexto de uma análise global e contextualizada da situação econômica da parte. A jurisprudência tem reiteradamente admitido tal valoração como meio complementar de prova, desde que alinhada a outros indícios nos autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. Filho menor. Alimentos fixados em 38% do salário mínimo nacional. Majoração. Cabimento. Análise do binômio necessidade-possibilidade. Ônus da prova. Cláusula rebus SIC stantibus. Caráter continuativo da prestação. São presumidas as necessidades do filho menor, devendo os alimentos ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, em observância ao binômio alimentar de que trata o § 1º do art. 1.694 do Código Civil. Autoriza-se o redimensionamento do encargo alimentar quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração das possibilidades do alimentante e/ou das necessidades do alimentando, situações inocorrentes neste momento processual. Observância ao binômio alimentar de que trata o § 1º do art. 1.694 do Código Civil. Hipótese em que a verba alimentar foi fixada em 38% do salário mínimo nacional, pretendendo o alimentando a majoração da verba alimentar para 50% do salário mínimo nacional, no que razão lhe assiste. Ausente demonstração inequívoca de que o genitor não possa suportar a quantia ora arbitrada, presente o dever de prestar alimentos, autorizada está a majoração do encargo alimentar para 50% do salário mínimo nacional,
cumprindo consignar que o padrão de vida que exibe o alimentante nas redes sociais aparenta ser mais elevado, fazendo presumir que suas condições econômicas são superiores ao que ele afirma
. As sentenças proferidas em ações de alimentos trazem ínsita a cláusula rebus SIC stantibus, não sendo imutável o quantum fixado, pois, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, possibilitam-se exoneração, redução ou majoração do encargo, impedindo o caráter continuativo da prestação a formação da coisa julgada material, à luz do art. 1.699 do Código Civil. Inteligência do art. 1.699 do Código Civil. Precedentes do TJRS. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 5050636-98.2025.8.21.7000; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro; Julg. 28/02/2025; DJERS 28/02/2025) (destaquei)

JULGAMENTO ESTENDIDO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FILHO MENOR. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO ALIMENTANTE. ÔNUS DA PROVA. VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO POSSBILIDADE/NECESSIADADE/PROPORCIONALIDADE. O arbitramento dos alimentos deve ser realizado de forma equilibrada, observando tanto as necessidades do reclamante quanto os recursos da pessoa obrigada. Nas ações de alimentos, o ônus da prova é do alimentante, haja vista que, conforme o art. 2º da Lei de Alimentos, incumbe ao alimentando apenas comprovar o parentesco.
A juntada de recibo pro labore da sociedade empresária da qual é sócio o genitor, além de ser documento produzido unilateralmente, vai de encontro ao padrão de vida ostentado nas redes sociais.
V. V APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FAMÍLIA JÁ CONSTITUÍDA ANTES DO RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE RENDA. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO DA PENSÃO. NECESSIDADE. A pensão alimentícia deve se adequar ao binômio necessidade/ possibilidade, como definido pelo legislador civil, o que em outras palavras significa dizer que ela deve ser prestada em patamar compatível com a condição financeira de quem paga, bem como dentro da necessidade daquele que recebe, como ser proporcional. O arbitramento dos alimentos não pode converter-se em gravame insuportável ao alimentante, nem mesmo em enriquecimento ilícito do alimentado. No caso em comento, observa-se que a pretensão da parte autora é ser reconhecida coma filha do requerido, por consequência serem fixados os alimentos. Reconhecida a paternidade, inerente a responsabilidade do requerido em prestar alimentos. Observa-se dos autos que o requerido, antes de ser reconhecido como pai da parte requerente, já possuía família. Assim, considerando o fato que deve ser a renda distribuída a fim de satisfazer as necessidades dos alimentados sem prejudicar a mantença básica do alimentante, levando em conta o binômio necessidade-possibilidade a adequação do quantum fixado a título de pensão é medida que se impõe. (TJMG; APCV 5000848-68.2019.8.13.0301; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Carlos Roberto de Faria; Julg. 01/06/2023; DJEMG 14/06/2023) (destaquei)

O que se verifica, portanto, é que o magistrado sentenciante exerceu seu poder de livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) com base em um conjunto harmônico de elementos de prova.

A necessidade do filho menor, como já mencionado, é presumida. Além disso, houve um agravamento das necessidades. O menor possui necessidades especiais de saúde, exigindo acompanhamento médico contínuo com psicólogo, psiquiatra, neurologista e outras especialidades. Os gastos com os filhos tendem a majorar com o tempo, e a genitora, que detém o ônus maior do sustento por morar com a prole, não tem condições de prover sozinha.

A sentença majorou a pensão para 80% do salário-mínimo, custeio integral do plano de saúde com abrangência nacional, e 50% das despesas de uniforme e material escolar.

A manutenção da pensão em 35% do salário mínimo é manifestamente irrisória e incompatível com o padrão de vida do alimentante e as necessidades do menor.

A alegação de suficiência do plano IPSEMG não se sustenta. O menor possui necessidades especiais que exigem acompanhamento com especialistas, com eventuais tratamentos fora do Estado, tornando o plano nacional mais condizente com sua realidade. Assim, a obrigação de custeio integral do plano de saúde com abrangência nacional, fixada pela sentença, deve ser mantida, pois visa garantir a saúde e a dignidade do menor.

Ainda assim, o pedido de majoração para um salário-mínimo integral (100%) não encontra respaldo suficiente para nova revisão. Embora as necessidades tenham aumentado, o dever de sustento é solidário e a genitora também exerce atividade remunerada como professora, contribuindo para a manutenção do filho. O montante de 80% do salário-mínimo, acrescido das despesas extraordinárias já impostas, alcança uma solução justa, equilibrada e proporcional para ambas as partes, tal como asseverado pelo MP em seu judicioso parecer.

A fixação de alimentos in natura em 50% das despesas escolares, somada à pensão de 80% e ao custeio integral do plano de saúde, já representa uma contribuição significativa do genitor. A responsabilidade é de ambos os genitores, e a sentença já adequou a participação do pai à sua capacidade e às necessidades do filho.

Ante ao exposto, entendo que a sentença recorrida aplicou corretamente o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, reconhecendo a alteração na capacidade financeira do pai para majorar a pensão e incluir obrigações diretas, mas manteve a solidariedade parental. O valor fixado e as obrigações acessórias são proporcionais ao contexto fático-probatório.

III. Dispositivo

Pelas razões expostas:

i) Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida nas contrarrazões do alimentando;

ii) Voto pelo conhecimento e
NÃO PROVIMENTO de ambos os recursos
de Apelação Cível interpostos.

Consequentemente, mantenho incólume a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família da Comarca de São Mateus.

Em razão da negativa de provimento do apelo da parte demandada, majoro os honorários advocatícios arbitrados em seu desfavor de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa para 15% (quinze por cento), devendo ser respeitada a gratuidade ora concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar